Tribunal: TJES
Processo: 5004085-97.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004085-97.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RECORRIDO: MARISA CALETI ZENI MENDES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004085-97.2023.8.08.0014

RE
CORRENTE
:
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

REC
ORRID
A
:
MARISA CALETI ZENI MENDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
FATURA PAGA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6590438. Contrarrazões Id. 6590446, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso interposto (Id. 6590438), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Não conheço do pedido de que a correção monetária do dano moral incida a partir do arbitramento, por falta de interesse recursal, pois, como se vê logo abaixo, a sentença já determinou nesse sentido.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
6590415
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:

''Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito que motivou a inclusão em registro de inadimplentes com a consequente cessação das cobranças e para determinar o cancelamento do apontamento realizado em detrimento da parte Autora perante o SPC, SERASA e outros bancos de dados assemelhados. Desde já autorizando que esta decisão prevaleça como ofício a ser endereçado às respectivas entidades mantenedoras.Condeno ainda a Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data da publicação desta sentença e acrescida de juros de mora a contar da data da negativação indevida.Julgo procedente o pleito consistente na obrigação de fazer o desbloqueio de conta da Autora, nos termos explanados''.

Trata-se de
ação declarat
ó
ria de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, reparação por danos morais e antecipação dos efeitos da tutela
, sob o argumento
de
que

a
autor
a
teve seu nome negativado indevidamente, porquanto já teria realizado o pagamento da
fatura
cobrada
do SParcelado
.
Além disso, sua conta no aplicativo Shopee foi desativada. Requereu retirada do cadastro de inadimplentes, desbloqueio do aplicativo Shopee, declaração de inexistência do débito, cessação das cobrança
s e danos morais.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu
que
a
Recorrid
a

comprovou que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por débito que se encontrava adimplido.

A
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença
suscitando
preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito,
alegando
exercício regular do direito e inexistência de danos morais.

P
RELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A recorrente alega ausência de
interesse
ou utilidade do processo, pois o pleito foi atendido.
Contudo,

c
onforme entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas com base na teoria da asserção, ou seja, alinhado àquilo que é alegado pel
a
demandante, de modo que est
a
alega em sua inicial que
foi vítima de negativação indevida
, instando ressaltar que a Carta Magna pátria
garante que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito
, pelo que se rejeita a preliminar arguida.

MÉRITO

No caso em exame, restou demonstrado, de forma inequívoca, que o nome da parte Autora foi incluído no cadastro de inadimplentes pelo Recorrente (Id. 6590391 e 6590408). Logo, a lide se concentra, primordialmente, na comprovação da inadimplência capaz de autorizar as cobranças e a negativação por exercício regular do direito.

Neste ponto, destaca-se que a relação jurídica em questão rege-se pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, consequentemente, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova. Desse modo,
caberia à
R
ecorrente
evidenciar a licitude das cobranças promovidas em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu.

Com efeito, da análise do documento de Id. 6590389, depreende-se que a Recorrida comprovou o pagamento integral da fatura do SParcelado em 06/04/2023, razão pela qual resta caracterizada a falha na prestação de serviços da Recorrente.

Ademais, como bem apontado pelo juízo
a quo,
'
'Em relação ao posterior apontamento de seu nome/CPF, a Autora também faz prova de que a negativação decorreu do contrato nº 0332620874202303 com a Requerida, de data de vencimento 07/04/23. Acontece que, de encontro às cobranças e ao apontamento em cadastro negativo, há, nos autos, comprovante de pagamento efetuado pela Requerente à Requerida, via Pix, na data de 06/04/23.Destarte, vê-se que ocorreu a cobrança e posterior negativação por uma dívida quitada dentro do prazo de vencimento pela parte Postulante
''.

Assim, considerando a ausência de comprovação do débito,
comung
o
com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável decorrente de negativação indevida
, fato que, para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui dano moral presumido por violar a honra do consumidor.

Ademais, não há que se falar que o pleito foi devidamente atendido, pois somente houve a retirada da negativação após tutela judicial, consoante Id. 6590435.

Relativamente ao
quantum
dos danos morais
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
com a manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO

parcialmente
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO

a

R
ecorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários
sucumbenciais
que se fixa em
2
0%
(
vinte
por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)